Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004663-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.350.694/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 4.820,28, com base em ausência de interesse processual ante o limite mínimo fixado na LC n. 512/2022.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da reunião das execuções fiscais impede o reconhecimento imediato da ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1355208/SC), estabelece que a aferição do valor para fins de extinção de execução fiscal deve considerar o somatório de execuções contra o mesmo devedor, sendo inadequada a análise isolada de uma única ação.

4. A legislação vigente (art. 1o, § 2o, da Resolução CNJ n. 547/2024 e art. 28 da Lei no 6.830/80) impõe a necessidade de avaliação prévia da possibilidade de reunião dos feitos antes da extinção da execução fiscal, o que pressupõe oportunizar à Fazenda Pública a manifestação sobre a existência de outras execuções.

5. O ajuizamento ou manutenção da execução deve ser precedido de apuração da utilidade do processo, considerando também medidas administrativas e a soma de execuções fiscais pendentes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia para adoção das providências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execução fiscal fundada na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; LC n. 551/2024; L. 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 2023; TJMT, ApCiv 1053099-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/09/2025, DJE 03/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do valor exequendo ser inferior ao limite fixado pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que, com a promulgação da Lei Complementar Municipal no 551/2024, atualmente em vigor, houve a revogação da Lei Complementar no 512/2022, com adequações normativas destinadas a atender às diretrizes estabelecidas pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa.

Pontua que, antes de extinguir o feito, o Magistrado de Primeiro Grau deveria ter oportunizado a possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, por se tratar de providência expressamente prevista na legislação vigente e aplicável ao caso.

Afirma que, a partir de levantamento processual, foram identificadas diversas execuções fiscais em trâmite contra o mesmo executado, circunstância que permitiria a reunião dos processos, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, como forma de assegurar a unidade da execução e promover maior eficiência administrativa na cobrança do crédito tributário.

Alega que a Resolução no 547/2024 do CNJ, em seu art. 1o, § 2o, dispõe que, para fins de aferição do limite de R$ 10.000,00, deve ser considerado o valor total das execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor, mediante a soma dos valores das execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

Argumenta que o Juízo de Primeira Instância deixou de observar a necessidade de prévia intimação do Município para que se manifestasse acerca da possibilidade de reunião ou unificação das execuções fiscais, providência que reputa essencial para a correta aplicação do ordenamento jurídico e para a adequada análise do prosseguimento da cobrança.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja analisada a possibilidade de reunião das execuções fiscais em face do mesmo devedor, nos termos do artigo 28 da Lei no 6.830/80 e do art. 1o, § 2o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, bem como para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, observados os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar Municipal no 551/2024.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 04/02/2014 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 4.820,28.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que fixou em R$ 5.000,01 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, autorizando a extinção das ações em curso quando não houvesse citação, garantia, oposição de embargos ou parcelamento válido.

O Juízo de Primeiro Grau, ao examinar os autos, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que restou caracterizada a ausência de interesse processual, em razão de o crédito estar abaixo do limite previsto na legislação municipal.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença ao argumento de que não lhe foi oportunizada prévia manifestação acerca da possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, defendendo a necessidade de observância das normas que disciplinam a unificação dos feitos executivos antes da extinção da execução fiscal.

Assiste razão ao Apelante.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o.
Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em síntese, à luz do princípio da eficiência administrativa, a extinção das execuções fiscais de baixo valor, nos termos do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, não pode ser aferida de forma isolada, devendo considerar, em cada caso concreto, o somatório dos valores das execuções fiscais apensadas e ajuizadas contra o mesmo executado. Assim, o critério objetivo do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) somente se aplica após a verificação conjunta dos feitos existentes, sendo inadequada a extinção do processo sem a prévia análise da possibilidade de reunião ou unificação das execuções fiscais, conforme expressamente previsto na norma administrativa.

Ocorre que a Magistrada de Primeiro Grau extinguiu o processo sem previamente oportunizar ao Recorrente a manifestação acerca da possibilidade de reunião ou unificação das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo executado, tampouco lhe concedeu prazo para demonstrar a existência de outros feitos em curso capazes de, em conjunto, superar o limite mínimo de R$ 10.000,00, nos termos do art. 1o, § 2o, da Resolução CNJ n. 547/2024, circunstância que inviabilizou a correta aferição do interesse processual e comprometeu a regular aplicação das diretrizes estabelecidas no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada, a fim de que seja assegurada ao Recorrente a oportunidade de se manifestar previamente, indicando a existência de outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, bem como de requerer a reunião ou unificação dos feitos, possibilitando a aferição do valor global dos créditos executados, nos termos do art. 1o, § 2o, da Resolução CNJ n. 547/2024, com posterior reexame do interesse processual e regular prosseguimento da execução fiscal, se cabível.

Nesse sentido:

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Aplicação do tema 1.184 do stf e da resolução n. 547/2024 do cnj. Ausência do interesse de agir. Valor inferior a R$ 10.000,00. Existência de parcelamento e de outras execuções em face do mesmo devedor. Violação ao contraditório. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta isoladamente com base no critério objetivo de valor do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo havendo outros executivos fiscais contra a mesma devedora; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento do débito afasta a extinção prematura do processo; (iii) verificar se a sentença violou os arts. 9o e 10 do CPC ao decidir sem oportunizar a manifestação das partes sobre a reunião dos feitos e o acordo de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547
/2024 estabelecem que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve
considerar a soma de processos apensados contra o mesmo executado
, de modo que o critério objetivo do limite de R$ 10.000,00 não pode ser aferido de forma isolada
.

4. A existência de acordo de parcelamento em curso constitui causa impeditiva da extinção da execução fiscal, pois revela a utilidade do processo e a possibilidade de satisfação do crédito.

5. O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o pedido de reunião de feitos e a alegação de parcelamento, configurando decisão surpresa em violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10).

6.
A extinção prematura da execução fiscal, sem análise das questões prejudiciais e sem garantir a participação efetiva das partes, viola a interpretação sistemática do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, impondo a reforma da sentença
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A aferição do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a análise conjunta dos feitos contra o mesmo devedor, não sendo cabível a extinção isolada de processo cujo somatório ultrapasse o limite fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A existência de parcelamento do débito impede a extinção prematura da execução fiscal. 3. É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre questões prejudiciais, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Plenário, j. 2023; TJMT, ApCiv 1011742-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2025.

(N.U 1053099-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). [destaquiei]

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026